Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721740-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: HELIO FIALHO TAVEIRA, JAIME ALVES DA SILVA, MARIA HELENA PINTO, MARIO YASSUO IWAMOTO, MARIA ALAIDE DO AMARAL FERNANDES ALBRES, MARIA ZILMAR BARRETO, MARIA LUIZA ROMERO DUARTE DE ARAUJO, MARIA APARECIDA SIQUEIRA ORTIZ, MARIA MERCE FARIAS SANTANA, MOACIR BONATTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 20887716). Intimem-se os embargados para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2020 18:43:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator